Tribunal: TJDFT
Processo: 0752737-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752737-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA DUQUE IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO em favor de JOCIMAR FERREIRA DUQUE em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, no processo n.o 0701815-13.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 54329086), o impetrante narra que o paciente foi denunciado, nos autos do processo n.o 0703824-79.2022, como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, por supostamente integrar organização criminosa especializada em roubo de veículos para posterior adulteração e venda/troca de tais veículos por entorpecentes. Afirma o impetrante que, nesse processo, foi-lhe concedida liberdade provisória com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Discorre que o paciente também responde pela suposta prática do crime descrito no art. 2o, caput e § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, apurada nos autos do processo n.o 0701815-13.2023, tendo a sua prisão preventiva decretada e mantida. Argumenta que na ação penal n.o 0701815-13.2023 figuram 11 réus, mas somente duas rés supostamente apresentariam vínculo com o paciente. Defende que, desse modo, não estaria presente o requisito previsto no tipo para se caracterizar uma organização criminosa. Destaca que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não individualizou a sua conduta, sendo, evidentemente, carente de fundamentação e genérica. Menciona que o processo reitera os mesmos fatos narrados em processo anterior, no qual já se encontrava denunciado e preso preventivamente e, por consequência, haveria violação ao princípio do no bis in idem. Salienta, ainda, que a situação do paciente se assemelha à de Emilly Aparecida, a qual foi concedida liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares no HCCrim 0748589-10.2023 e, portanto, deveria ser estendida a decisão ali proferida ao ora paciente. Discorre, inclusive, que o paciente ostenta circunstâncias pessoais melhores das que as de Emilly. Pontua que o simples fato de o paciente se filiar ao Comando Vermelho não configuraria a prática do crime de organização criminosa. Afirma ser o paciente portador de bons antecedentes, ter trabalho lícito e residência fixa, além de ser chefe de família, com companheira e filho menor incapaz. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, postula que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, tendo em vista a grave infecção bacteriana na região bucal que o paciente está enfrentando. No mérito, postula a confirmação da liminar. Proferi despacho determinando ao impetrante que esclarecesse se formulou pedido de revogação da prisão preventiva junto ao Juízo de origem, nos autos do processo n.o 0701815-13.2023 (Id 54350314). O impetrante, em petição de Id 54668141, mencionou que apesar de não ter formulado pedido nos autos do processo n.o 0701815-13.2023, houve reavaliação da prisão preventiva do paciente em 17/12/2023. Acrescentou, ainda, que como o paciente não foi ouvido na audiência de instrução realizada em 12/12/2023, estando pendente designação de nova data para seu interrogatório, já se encontraria extrapolado o prazo para encerramento da instrução processual, pois está preso há mais de 207 dias. É o relatório. Recebo a emenda à inicial. Extrai-se dos autos n.o 0701815-13.2023 que o paciente foi denunciado, junto com outras 10 pessoas, em 08/06/2023, como incurso nas penas do art. 2o, caput, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013. Nos termos da denúncia (Id 161462727): “(...) Conforme se apurou no âmbito da citada OPERAÇÃO DINASTIA, JOCIMAR FERREIRA DUQUE integrou, pelo menos no período de 2021 a setembro de 2022, organização criminosa especializada na pratica de roubos de veículos com a finalidade de, posteriormente, adultera-los, vende-los ou troca-los por entorpecentes. Informações extraídas da OPERAÇÃO DINASTIA, aliadas aos elementos colhidos no presente Inquérito Policial, evidenciam que, em contexto e período diversos, JOCIMAR FERREIRA filiou-se ao Comando Vermelho. A notícia de que o denunciado integra o Comando Vermelho também foi ratificada pelo colaborador, o qual apontou os nomes de faccionados do CV e ressaltou que eles atuam, principalmente, em roubos no Distrito Federal. Da mesma forma, o Relatório de Inteligência elaborado pela Secretaria de Estado de Administração Penitencia ria do Distrito Federal também indicou que JOCIMAR e provável integrante do CV. Frise-se, ainda, que JOCIMAR possui condenação pela pratica do crime de receptação. (...).” Constata-se, portanto, a devida individualização da conduta do paciente, bem como o período em que o suposto delito teria sido cometido. Nos autos n.o 0703824-79.2022, o paciente foi denunciado, com outras 9 pessoas, em 19/09/2022, pela prática da conduta descrita no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (Id 137227553). Nos termos da denúncia: “(...) O denunciado é um dos chefes da presente organização. Diretamente ligado a indivíduos faccionados, cabe a ele encomendar os roubos, encaminhar os veículos para adulteração e a venda/troca por entorpecentes em outros estados da federação, a fim de fomentar o tráfico de drogas. O denunciado, ainda, é o responsável por ordenar a morte de quaisquer integrantes da organização que cometam alguma falha na execução dos crimes, bem como é o responsável por recrutar integrantes para realizarem os roubos de automóveis, quer seja em razão de dívidas contraídas dentro dos estabelecimentos prisionais, sendo pagas com os roubos ou por qualquer outra razão. Outrossim, o denunciado é quem fornece os aparelhos bloqueadores de sinais aos demais integrantes. (...).” (grifo nosso.) A prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos n.o 0702104-43.2023 (estes vinculados ao processo n.o 0701815-13.2023), sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de representação da autoridade policial da 18a Delegacia de Polícia de Brazlândia/DF, no âmbito do Inquérito Policial n. 211/23 para: a) revogação da prisão domiciliar de Grasielly dos Santos Oliveira de Lima, concedida nos autos do processo n. 0701722-50.2023.8.07.0002, b) prisão preventiva de GUILHERME DOS SANTOS BRITO; DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA; JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS; GUSTAVO ALVES DA SILVA, vulgo “VOIZINHA”; ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ, vulgo “VEINHO”; ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA, vulgo “NEGO”; JOÃO VICTOR MIRANDA CÂNDIDO, vulgo “MIQUINHAS”; DANÚBIO DE JESUS GOMES; JOCIMAR FERREIRA DUQUE, vulgo “MUNRÁ”; JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA, vulgo “BABÚ”; RAFAEL FERREIRA DUQUE; LINDOMAR FERREIRA DUQUE; DANIEL DOS SANTOS BARBOSA; EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, vulgo “GALEGA”; e DINA MARIANA PEREIRA DA SILVA, c) expedição de mandado de busca para os domicílios e celas indicados no id. Num. 158961873 - Pág. 16, item “3”, todos vinculados aos alvos, com autorização de acesso e degravação o teor dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos; d) compartilhamento da presente investigação com a Vara de Execução Penal do TJDFT, para fins de inclusão dos presos Grasielly dos Santos Oliveira de Lima e Jocélio Ribeiro dos Anjos em Regime Disciplinar Diferenciado. Relata a autoridade policial que, em 23/03/2023, Walter Pereira de Lima Júnior, Grasielly dos Santos Oliveira de Lima e Gabriel dos Santos Lima foram indiciados como incurso no art. 2o, § 4o, IV da Lei 12.850/2013 e denunciados no processo n. 0700966-41.2023.8.07.0002. Alega que se extraiu das investigações no referido processo mensagens do celular de Grasielly com Guilherme dos Santos Brito, seu irmão, em que tratam sobre a morte e tortura de faccionados do PCC, que teriam traído a facção. Relatam que se obteve no celular de Grasielly conversas com Deivisson Gonçalves de Almeida, como membro do PCC. Discorre que Grasielly e Deivisson, juntos, transmitem demandas aos faccionados e futuros integrantes do PCC à “sintonia final”. Além disso, foi obtido no celular de Grasielly fotografia de uma carta de Jocélio, que se identifica como integrante do PCC. A autoridade policial ainda relatou que em interrogatório formal com o preso Pedro Henrique Cortes apontou que atuação do PCC e Comando Vermelho na cidade de Brazlândia. Referido preso indicou que as pessoas de Gustavo, Ítalo, Ismael, João Vitor e Danúbio são integrantes do PCC, o que foi corroborado com Relatório da Divisão de Inteligência Policial DIPO/PCDF, que colheu informação perante à SEAPE, o qual aponta todas as pessoas retromencionadas como integrantes do PCC, recolhidos na Papuda, exceto Danúbio, que estaria foragido. Além disso, relatou a autoridade policial que o preso Pedro Henrique Cortes também indicou que Jocimar, João da Cruz, Rafael, Lindomar, Daniel, Emilly e Dina seriam integrantes do grupo Comando Vermelho. Alega que referidas informações são verídicas, uma vez que Jocimar, Emilly e Dani foram denunciadas pelo crime de organização criminosa na “Operação Dinastia”. Já Rafael e Lindomar se encontram envolvidos em diversas ocorrências de roubo de veículos e adulteração de sinal identificados de veículo, empreitada esta que marcam o Comando Vermelho. Informa ainda que João da Cruz e Daniel também já se envolveram em adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pontuou a autoridade policial que as informações prestadas por Pedro Henrique se encontram no Relatório da Divisão de Inteligência Policial – DIPO/PCDF, que aponta Jocimar, Emilly e Diana como prováveis integrantes do Comando Vermelho. Fundamentou a imprescindibilidade das medidas pleiteadas com a representação, quais seja, prisão preventiva dos membros do PCC e CV acima identificados e busca e apreensão no domicílio dos investigados soltos e nas celas dos investigados presos e autorização de acesso e degravação em aparelhos telefônicos apreendidos. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento parcial das medidas, uma vez que discordou do pedido de prisão relativo às pessoas de João da Cruz Pereira da Silva, Rafael Ferreira Duque, Lindomar Ferreira Duque e Daniel dos Santos Barbosa. Eis a síntese do necessário. DECIDO. II – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado no citado Inquérito Policial em análise, os representados, em tese, teriam praticado a conduta delituosa de organização criminosa, havendo indícios da materialidade do delito, documentos juntados no bojo dos autos. Além disso, há nos autos notícias da prática de crimes semelhantes por parte dos investigados, inclusive havendo denúncia anônima que foi averiguada posteriormente pelos agentes policiais com relação a delito semelhante. Saliente-se que o delito atribuído aos representados se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. De fato, trata-se da suposta prática do delito de organização criminosa, inclusive havendo indícios de que os representados atuem ativamente no recrutamento de novos membros. Tal organização criminosa é objeto de diversas investigações no âmbito do Distrito Federal, havendo indícios concretos e planejamento de atuações criminosas que colocam toda a sociedade em risco Com relação aos representados indicados pelo Ministério Público, nos autos, há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict. O periculum libertatis também se encontra presente na necessidade de salvaguarda da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto do representado diante da conduta a ele imputado. Portanto, com relação às pessoas de João da Cruz Pereira da Silva, Rafael Ferreira Duque, Lindomar Ferreira Duque e Daniel dos Santos Barbosa, deixo de determinar a prisão preventiva, considerando a falta de indícios de que integrariam organização criminosa. Ressalte-se que durante as investigações, percebe-se intuito dos representados da prática de atos que atentam diretamente contra a população de Brazlândia/DF, além de ataques diretos às instituições e agentes da segurança pública. É importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública, diretamente afetada pelo estado de liberdade dos representados. (...) V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Assim, acolho a representação, neste aspecto, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME DOS SANTOS BRITO; DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA; JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS; GUSTAVO ALVES DA SILVA, vulgo “VOIZINHA”; ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ, vulgo “VEINHO”; ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA, vulgo “NEGO”; JOÃO VICTOR MIRANDA CÂNDIDO, vulgo “MIQUINHAS”; DANÚBIO DE JESUS GOMES; JOCIMAR FERREIRA DUQUE, vulgo “MUNRÁ”; EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, vulgo “GALEGA”; e DINA MARIANA PEREIRA DA SILVA, para garantia da ordem pública. Na oportunidade, revogo a prisão domiciliar de Grasielly dos Santos Oliveira de Lima e decreto a sua prisão preventiva. Indefiro o pedido de prisão das pessoas João da Cruz Pereira da Silva, Rafael Ferreira Duque, Lindomar Ferreira Duque e Daniel dos Santos Barbosa, considerando a falta de indícios de que integrariam organização criminosa. DEFIRO o pedido de busca e apreensão domiciliar nos endereços apurados pela autoridade policial, quais sejam: (...) Dou a presente decisão FORÇA DE OFÍCIO, MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com prazo de validade de 12 (doze) anos, e de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e NAS CELAS DOS REPRESENTADOS JÁ PRESOS, deixando assentado que a diligência deverá ser cumprida de acordo com os ditames do art. 245 do Código de Processo Penal, bem com o que se compreende como dia o horário entre 06 (seis) horas da manhã e 20 (vinte) horas da noite. Fica deferido ainda o pleito de acesso ao conteúdo dos aparelhos eletrônicos dos investigados, por ventura apreendidos. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com as cautelas e as providências de estilo, encaminhando-se cópia eletrônica à DCPI. (...).” Em 25/08/2023, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida (Id 169795770 dos autos n.o 0701815-13.2023): “(...) No caso dos autos, os acusados DEIVISSON GONCALVES DE ALMEIDA, JOCIMAR FERREIRA DUQUE, ITALO CUSTODIO DA CRUZ, JOAO VICTOR MIRANDA CANDIDO, EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, GUSTAVO ALVES DA SILVA, GUILHERME DOS SANTOS BRITO, JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS, ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO presos em virtude de decretação de prisão preventiva por este juízo em 29 de maio de 2023. Na análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. É que a prisão dos autuados foi decretada para garantia da ordem pública e não houve alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, com audiência de instrução e julgamento designada, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de DEIVISSON GONCALVES DE ALMEIDA, JOCIMAR FERREIRA DUQUE, ITALO CUSTODIO DA CRUZ, JOAO VICTOR MIRANDA CANDIDO, EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, GUSTAVO ALVES DA SILVA, GUILHERME DOS SANTOS BRITO, JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS, ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO. (...).” Nos autos do processo n.o 0703824-79.2022, formulou-se pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi concedido, em 09/11/2023, sob os seguintes fundamentos (Id 177557629 dos autos n.o 0705125-27.2023): “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JOCIMAR FERREIRA DUQUE. Alega a defesa que o réu ostenta boas circunstâncias pessoais, que possui residência fixa no distrito da culpa. Argumentou que as prova produzidas na instrução indicam que o réu não é líder da organização criminosa, da qual é acusado de integrar, não possuindo qualquer poder de comando. Pontuou que, nos depoimentos colhidos na instrução restou demonstrado que o réu não participou dos crimes apontados na acusação. Com relação aos requisitos da prisão preventiva, discorre que estão ausentes. Alegou que o réu ostenta uma longínqua condenação, por crime sem violência ou grave ameaça, estando afastado o risco de reiteração delitiva. Além disso, nesse quesito, apontou que sua prisão nos autos principais ocorreu sem flagrante, o que afastaria a necessidade de manutenção da cautelar máxima. Argumentou que nunca fugiu ao processo, em que pese ter sido considerado foragido. Quanto a isso, defendeu-se afirmando que não tinha conhecimento de que estava sendo procurado. Alegou ainda excesso de prazo da sua prisão, requereu a substituição da preventiva prisão domiciliar tendo por motivo de doença grave, uma vez que apresentaria disfunção orgânica infecciosa na região da bucal. Alegou que antes da sua prisão encontrava-se em tratamento dentário, o que restou inviabilizado com o seu acautelamento, acarretando em uma infecção na boca. Por fim, pleiteou que caso não seja concedida prisão domiciliar, que lhe seja concedida cautelar diversa da prisão. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito (id. 176806036), ao fundamento de que a defesa não trouxe qualquer fato novo que enseje a revisão da cautela, de modo que não merecem prosperar seus fundamentos. É o relato necessário. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Todavia, considerando o princípio da não culpabilidade previsto no art. 5o, LVI da CF/88, restou consagrada que a regra prisão preventiva deve ser excepcional. Tendo em vista os argumentos defensivos, entendo que a prisão do requerente já não é mais necessária, porque não estão mais presentes os fundamentos do Art. 312 do Código de Processo Penal, pois, no presente caso, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade, não entendo ser caso de manutenção da prisão cautelar do requerente. Apesar de haver prova da existência do crime e indícios da autoria, tendo restado demonstrado o “fumus comissi delicti”, verifico que, no que se refere ao “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se vislumbra a necessidade da prisão cautelar da acusada. No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção do réu na cautelar máxima de prisão, porquanto se tratar de réu tecnicamente primário e possuir residência fixa. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão, bem como pelo encerramento da instrução processual. É notório na doutrina e jurisprudência que a custódia cautelar é medida que deve ser utilizada em último caso, pois não pode ser confundida com medida de antecipação de uma possível condenação. Ainda, destaque-se que o CPP em no § 6o de seu Art. 282 prescreve que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Verifico que, no presente caso, superados os fundamentos ensejadores do decreto de custódia cautelar do réu, conforme já demonstrado, a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão presentes no Art. 319 do CPP mostra-se justa e adequada. Diante do ora exposto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabível a concessão da liberdade provisória a JOCIMAR FERREIRA DUQUE, todavia agregada com as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: A) Proibição de aproximação de testemunhas e de manter contato com elas por qualquer meio, bem como proibição de manter contato com qualquer dos demais acusados. B) Não mudar de endereço e telefone sem que seja comunicado ao juízo desta Vara Criminal; C) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal; D) Comparecer aos atos processuais para os quais seja intimada; E) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de 5 (cinco) quilômetros a partir do endereço indicado pelo réu, devendo ainda observar um afastamento mínimo de 200 metros de quaisquer testemunhas dos autos. F) Advirta-se ao réu, mediante termo de ciência, que o descumprimento das condições impostas ocasionará a revogação do benefício, bem como de seus direitos e deveres abaixo descritos: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantenho-o ativo initerruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente qualquer falha do equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) indicar o endereço a ser cadastrado como referencial para a monitorização e eventuais visitas dos agentes de monitorização; k) dirigir-se à CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF, CEP: 70.631-900, telefone 0800-729-4999, para colocação e retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a portaria supracitada. H) Fixo o prazo de 90 dias para a referida monitoração eletrônica, conforme Portaria CG 41 este E.TJDFT. Dou a presente decisão FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO e de OFÍCIO, para que seja dada ciência ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônico – CIME, expedindo-se as demais comunicações de praxe, ficando desde já registrado que o réu deverá se apresentar diretamente ao CIME, no endereço acima indicado. CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE CONTRAMANDADO, para que o acusado, caso já eventualmente cumprido o mandado de prisão, sejam postos em liberdade se por outro motivo não estiver preso. (...).” (grifos nossos.) Entretanto, quanto ao processo n.o 0701815-13.2023, manteve-se a prisão do paciente. Confira-se (Id 54668146): “Vieram os autos conclusos por força do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação que lhe deu a Lei no 13.964/19. O referido dispositivo impõe que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”. No caso dos autos, os acusados DEIVISSON GONCALVES DE ALMEIDA, JOCIMAR FERREIRA DUQUE, ITALO CUSTODIO DA CRUZ, JOAO VICTOR MIRANDA CANDIDO, EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, GUSTAVO ALVES DA SILVA, GUILHERME DOS SANTOS BRITO, JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS, ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO presos em virtude de decretação de prisão preventiva por este juízo em 29 de maio de 2023. Friso que, em razão de denegação de ordem e revogação da liminar em Habeas Corpus, a prisão preventiva de EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES foi restabelecida (ID 182003286). Na análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. É que a prisão dos autuados foi decretada para garantia da ordem pública e não houve alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, aguardando designação de audiência de instrução e julgamento, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de DEIVISSON GONCALVES DE ALMEIDA, JOCIMAR FERREIRA DUQUE, ITALO CUSTODIO DA CRUZ, JOAO VICTOR MIRANDA CANDIDO, EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, GUSTAVO ALVES DA SILVA, GUILHERME DOS SANTOS BRITO, JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS, ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO. No mais, cumpram-se as determinações precedentes. (...).” Conforme se observa dos autos, o paciente foi supostamente identificado como integrante de organização criminosa e, atualmente, responde a dois processos criminais sobre o mesmo assunto, oriundos de inquéritos diversos. Entretanto, em um dos processos, a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Entendeu que (Id 177557629 dos autos n.o 0705125-27.2023): “(...) No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção do réu na cautelar máxima de prisão, porquanto se tratar de réu tecnicamente primário e possuir residência fixa. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão, bem como pelo encerramento da instrução processual. (...).” Depreende-se, portanto, que apesar de presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, a justificativa para a liberação do paciente se pautou na primariedade, bem como no fato de ter residência fixa. No outro processo, em decisão recente, datada de 17/12/2023, entendeu o Juízo a quo inexistir alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da prisão preventiva, ou seja: “(...) havendo indícios de que os representados atuem ativamente no recrutamento de novos membros. Tal organização criminosa é objeto de diversas investigações no âmbito do Distrito Federal, havendo indícios concretos e planejamento de atuações criminosas que colocam toda a sociedade em risco. (...).” Sustenta o impetrante que o paciente somente teria vínculo com duas pessoas denunciadas no processo n.o 0701815-13.2023. Entretanto, o simples fato de ter o seu nome apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho é suficiente para supostamente caracterizar a prática da conduta do art. 2o da Lei n.o 12.850/2013. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que o paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. Recorde-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Confira-se aresto no mesmo sentido: “(...) As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena.” (Acórdão 1736095, 07270481820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pelo impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte julgado: “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1766103, 07405918820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que os prazos estabelecidos no art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o aresto a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ademais, trata-se de processo complexo, com vários réus, e a necessidade de oitiva de diversas testemunhas, como se observa da Ata da Audiência de Instrução juntada ao Id 181490126 dos autos principais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR